Tribunal: TJDFT
Processo: 0713968-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processo : 0713968-16.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (ids. 230082110 e 231339999 dos autos originários n. 0702206-97.2025.8.07.0001) que, em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, entre outras questões, deferiu a produção de prova pericial, determinando que “deverá o perito analisar a existência de valores referentes ao PROAGRO (e que instituído pela Lei no 5.969/73) e, em caso afirmativo, efetuar o seu devido decote do valor indenizatório em favor da parte autora”. A questão tratada na liquidação refere-se à sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, versando sobre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.445.162/DF, cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1.290). Em 07/03/2024, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, apreciada a medida liminar requerida e indeferido o efeito suspensivo ao recurso, o processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).